Tribunal: TJES
Processo: 5000025-43.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
VOTO SERVINDO COMO EMENTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000025-43.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE LOPES GAMA
RECORRIDO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório na forma legal.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vicios inexistentes. Embargos de declaração CONHECIDOS E rejeitados. ACÓRDÃO MANTI
DO

R E L A T Ó R I O / V O T O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC – AR/ES em face do Acórdão (874502), que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por DAYANE LOPES GAMA , para o fim de reformar a sentença de piso e condenar a embargante em danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais (894333) o Embargante alega que deixou o acórdão de se manifestar a cerca da aplicabilidade da Súmula 548 do STJ e da Súmula 385 do STJ. Requer sejam os embargos conhecidos e providos, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Ocorre que, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende o recorrente é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão ou omissão no Acórdão exarado.

E isso porque o acórdão é claro ao afirmar que
“Dito isto, vejo que a negativação realmente foi indevida, já que a novação extingue a dívida anterior, não sendo possível a negativação de dívida extinta
”.

Com essa motivação, CONHEÇO dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão objurgado na forma como está lançado.

É COMO VOTO.

*

EMENTA
VOTO SERVINDO COMO EMENTA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.